Tribunal: TJSP
Processo: 2041630-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041630-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA SPMAR SA, são agravados TAMOTSU SASAKI e HATSU
AYHARA SASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
2
VOTO No 35464
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041630-07.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA SPPMAR S.A.
AGRAVADOS: TAMATSU SASAKI E OUTRA
INTERESSADO: CONSÓRCIO BDOPRO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desapropriação.
Concessionária de serviço público em recuperação
judicial. No caso, o crédito foi constituído antes do
pedido de recuperação judicial. Impossibilidade de
transferência dos valores devidos para o juízo
universal. Indenização de desapropriação deve ser justa
e prévia, inteligência do art. 5o, XXIV, CF. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
CONCESSIONÁRIA SPPMAR SA da respeitável decisão de fls.
338/340 (autos principais) que, em ação de desapropriação em face de
TAMATSU SASAKI E OUTRA determinou que a expropriante atenda à
determinação anterior de fls. 292, depositando nos autos os valores
previstos no acordo homologado às págs. 269/270.
Alega que na desapropriação ficou acordada a
quantia de R$4.440.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta
mil reais) a título de indenização, sendo R$1.454.606,99 (um milhão,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e noventa
e nove centavos), referente à terra-nua e R$2.992.973,91 (dois
milhões, novecentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e três
reais e noventa e um centavos) referente às benfeitorias. Pagou a
quantia de R$2.992.973,91 (dois milhões, novecentos e noventa e dois
mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavo), via
cheque nominal, no entanto, não conseguiu arcar com a segunda parte
do pagamento referente ao valor da terra-nua, em razão da
recuperação judicial a qual foi submetida. Com a informação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
3
recuperação judicial, o Juízo a quo intimou os agravados para
apresentarem manifestação, que restaram inertes, bem como a
manifestação do Administrador Judicial da agravante, que peticionou no
sentido de o crédito decorrente do acordo ser habilitado no Juízo da
recuperação judicial. Aduz que o acordo firmado e homologado na ação
de desapropriação ocorreu em 19 de dezembro de 2013, sendo que o
pedido de recuperação judicial ocorreu em 15 de agosto de 2017.
Indubitável que o crédito é anterior à recuperação judicial e deve ser
inserido nesta. Pede o provimento do agravo de instrumento para
reformar a decisão do juízo a quo, homologando o pedido de sujeição
do crédito na recuperação judicial dos agravados.
Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não
há oposição ao julgamento virtual. Anote-se o nome do novo patrono
dos agravados, conforme requerido às fls. 114.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, cuida-se de
desapropriação por utilidade pública referente à área situada na Estrada
Municipal Professor Aroldo de Azevedo, no 1401, medindo 62.750,52
m2, localizada no bairro Corredor, Município de Itaquaquecetuba, parte
integrante da matrícula no 325, do CRI da comarca de Suzano.
As partes celebraram acordo (fls. 172/178), o
qual foi homologado pela sentença de fls. 269/270, na data de
09.05.2018.
Nos termos de pedido de homologação de
acordo, as partes estipularam o valor de quatro milhões, quatrocentos e
quarenta mil reais, sendo que deste valor, um milhão, quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
4
quarenta e sete mil, vinte e seis reais e noventa e nove centavos,
referente à terra nua e dois milhões, novecentos e noventa e dois mil,
novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos referente às
benfeitorias - construções. Acordado que a expropriante pagaria o valor
indenizatório, devendo os expropriados providenciarem a desocupação
do imóvel, somente após a compensação do cheque referente ao
pagamento das benfeitorias (construções), e o valor restante de
R$1.447.026,99 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, vinte
e seis reais e noventa e nove centavos) referentes ao valor da terra-
nua, seria depositado no prazo de 15 dias da data do protocolo da
respectiva minuta.
Ocorre que, a agravante teve sua Recuperação
Judicial deferida aos 25.09.2017 (vez que pertence ao Grupo Heber),
por r. sentença do MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Capital/SP, nos autos do pedido de
Recuperação Judicial no 1080871-98.2017.8.26.0100, nos termos do
artigo 52, da Lei n. 11.101/05.
O cerne da questão aqui debatida é a
transferência da segunda metade do valor indenizatório para o juízo
universal da recuperação judicial.
Sabe-se que nos termos do art. 5o, XXIV, da
Constituição Federal, não se pode declarar a incorporação de um imóvel
ao patrimônio do expropriante antes do depósito do seu valor, acrescido
de correção monetária e juros, ou seja, a transferência só pode ocorrer
depois do pagamento efetivo da indenização, caso contrário deixaria de
ser prévia a indenização, violando a preceito constitucional, in verbis:
“XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
5
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
No caso, o crédito objeto da lide foi constituído
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que
passariam a incidir, em tese, as disposições dos arts. 6o, 49 e 52, inciso
III, da Lei no 11.101/05, a saber:
“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
(...)
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
(...)
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no
art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato:
(...)
III - ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta
Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei”.
Outrossim, é disfuncional que o valor de
indenização a ser paga pela expropriante seja direcionado ao juízo de
sua recuperação, nela confundindo-se com os demais ativos.
A indenização será paga conforme critérios e à
luz de circunstâncias próprias do processo de recuperação judicial,
incompatíveis com a exigência constitucional da prévia indenização.
A superioridade da garantia constitucional sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
6
o regramento infraconstitucional da recuperação judicial, que se assenta
na hierarquia normativa, previne a disfuncionalidade.
De modo que não seria pertinente, com base no
teor do art. 49, da Lei Federal no 11.101/05, a sobreposição de norma
infraconstitucional a mandamento da carta política, que exige,
expressamente, indenização prévia nos casos de desapropriação.
À evidência que sem o prévio pagamento da
indenização, inexiste desapropriação.
Vale destacar que grande parte da indenização
já foi paga aos expropriados, sendo que em nenhuma das hipóteses
poderia ser restituído ao patrimônio da concessionária para que seja
utilizado em sua recuperação judicial. Ademais, após, a justa
indenização, a área será acrescida ao patrimônio da agravante.
Neste sentido, as decisões desta Corte de
Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de desapropriação em
fase de cumprimento de sentença. Decisão que não
deferiu pedido dos expropriados de levantamento de
saldo remanescente do depósito efetuado a título de
indenização provisória, determinando a transferência
dos valores para conta à disposição do Juízo da
recuperação judicial da expropriante, com fundamento
no art. 49 da Lei no 11.101/05. Garantia constitucional à
justa e prévia indenização em dinheiro que se sobrepõe
à norma infraconstitucional. Recurso provido para
cassar a decisão agravada.” (Agravo de Instrumento
2139281-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
23/09/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Desapropriação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041630-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35464 va
7
Cumprimento de sentença. Recuperação judicial do
expropriante. Colocação do valor da indenização à
disposição do juízo universal. Frustração da prévia
indenização. Prevalência da regra indenizatória de
assento
constitucional
sobre
o
regramento
infraconstitucional da recuperação judicial. Decisão
reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2147890-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 23/09/2019).
“Agravo
de
instrumento

Desapropriação

Expropriante em recuperação judicial
Crédito
constituído antes do pedido de recuperação judicial
Transferência dos valores devidos para o juízo da
recuperação judicial Inadmissibilidade Indenização
de desapropriação deve ser justa e prévia, inteligência
do art. 5o, XXIV, CF Hierarquia normativa Decisão
reformada. Agravo provido. (Agravo de Instrumento
2187708-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano
- 4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/01/2012; Data de Registro: 31/10/2019).
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Sem honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora